Tribunal: TJSP
Processo: 0005634-47.2014.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000019764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0005634-47.2014.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante UELTON
VIANA DO VALLE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, DERAM PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por UELTON
VIANA DO VALLE, qualificado nos autos, para reduzir sua pena de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias; e, fixar a
pena substitutiva de, além da prestação de serviços à comunidade, prestação pecuniária
em 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação
social, a serem regulamentadas pelo Juízo das Execuções Criminais, mantendo, no mais,
a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos; vencido o e. Des. Relator
Sorteado, Dr. Andrade de Castro, que declara. Acórdão com o 2o Juiz, Dr. Luiz Antonio
Cardoso., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
CARDOSO, vencedor, CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, vencido, LUIZ
ANTONIO CARDOSO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2020.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40137
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005634-47.2014.8.26.0596
APELANTE: UELTON VIANA DO VALLE
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLA RENATA SPEDO
(ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
ORIGEM....: 1a VARA DA COMARCA DE SERRANA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora VIVIANE DECNOP FREITAS FIGUEIRA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que UELTON VIANA
DO VALLE foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca
de Serrana, nos autos de Processo Crime no 0005634-47.2014.8.26.0596,
Controle no 5276/14, às penas de 02 anos e 08 meses de detenção, em
regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes
em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, pelo mesmo
prazo, e prestação pecuniária sem fixação de valor e de beneficiário, ambas
à serem regulamentadas na fase de execução e, 01 ano e 04 meses de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por infração ao
art. 302, § 1o, III, da Lei no 9.503/97 (fls. 214/218).
Inconformado, UELTON interpôs apelação (fls. 226).
O recurso foi recebido (fls. 240).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, a absolvição por
insuficiência de provas, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo;
tanto que foi julgada improcedente a ação cível de reparação de dano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
movida pela genitora da vítima (fls. 227/231).
O MINISTÉRIO PÚBLICO e a Assistente de Acusação
CARLA RENATA SPEDO apresentaram Contrarrazões pugnando pelo
não provimento do recurso (fls. 244/245 e 281/284).
Com a remessa dos autos à esta Instância, a d. Procuradoria
Geral de Justiça ofertou Parecer opinando pelo não provimento do recurso
(fls. 280/276 e 288).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a esta forma de
julgamento, ressaltando-se que o Apelante está sendo assistido por
Defensor constituído (fls. 108).
É o relatório.
Em Sessão de julgamento permanente e virtual, o eminente
Desembargador Relator Sorteado, doutor ANDRADE DE CASTRO, se
pronunciou nos precisos termos da sua Declaração de Voto, que
acompanho quanto a análise das provas produzidas, exceto nesta parte que
destaco expressamente, concluindo diversamente:
Ousei divergir do v. Voto de Sua Excelência, e fui seguido
pelo eminente Desembargador 3o Juiz, doutor TOLOZA NETO.
É que, o Apelante busca justificar sua conduta dizendo que a
vítima, que dirigia uma motocicleta (pequena), foi fechada por um
caminhão e, com isso, reduziu drasticamente a velocidade na pista e, ele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que vinha logo atrás, foi surpreendido, não tendo como evitar que seu
veículo se chocasse com a motocicleta, causando o acidente (a vítima,
caída na pista, foi atropelada pelo veículo de Sandra, que vinha atrás).
Até que se poderia dizer razoável a versão do Apelante, no
entanto, perceba-se, fosse verdade, não precisaria ter fugido do local a
pretexto de que teria seguido o caminhão; fantasiosa a versão também de
que teria retornado ao local, pois inacreditável não se apresentasse aos
policiais que lá estavam, narrando todo o ocorrido e buscando, desde logo,
eximir-se de responsabilidade, sendo que o Boletim de Ocorrência foi
lavrado sem que qualquer referência fosse feita à versão do Apelante que,
sem dúvida, evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima e somente se
apresentou na Delegacia de Polícia no dia seguinte, já acompanhado por
Advogado, quando registrado um Boletim de Ocorrência já com sua versão
no sentido de que o causador do acidente teria sido um caminhão não
identificado.
Ademais, muito estranho que as testemunhas Vanderlei e
Adão, que disseram que o acompanhava na oportunidade, tenham
permanecido no local a poucos metros e não tenham se preocupado em
relatar tais fatos a ao menos um dos presentes. E mais, o Apelante, mesmo
comparecendo no dia seguinte acompanhado na Delegacia de Polícia,
somente indicou Vanderlei e Adão como testemunhas, dois ou três dias
após.
José Carlos, marido de Sandra, ela própria e Rosemary que os
acompanhava, não se referiram à presença de Vanderlei e Adão, que
disseram ter permanecido no local; Ronaldo, que parou seu veículo após o
acidente, também não.
Basta um confronto entre as versões do Apelante e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
testemunhas por ele indicadas (Vanderlei e Adão), para se constar
manifesta divergência em pontos relevantes, inclusive quanto a dinâmica
dos fatos que teriam se sucedido, o que faz perder a credibilidade de suas
versões.
Ademais, o veículo conduzido pelo Apelante apresentou
avaria indicando que atingiu a motocicleta bem na sua região central e não
foi constatado na pista - pela perícia - o que por certo teria sido indicado,
que a motocicleta teria feito uma frenagem brusca ao ser interceptada por
um caminhão, diga-se, cuja existência não foi confirmada em momento
algum.
E, conforme bem salientado pelo eminente Desembargador
3o Juiz, doutor TOLOZA NETO, quando da sessão de julgamento, mesmo
considerando a hipótese de ter sido a vítima “fechada” por um caminhão,
se o Apelante estivesse mantendo a distância necessária dos veículos que
vinham à sua frente, teria evitado o grave acidente.
Desta feita, restou evidente a imprudência/imperícia do
Apelante no evento, eis que deu causa ao acidente deixando de observar o
fluxo de trânsito na via e de manter a devida distância do veículo que
seguia a frente, dando causa à morte da vítima, deixando de prestar socorro
à esta, sendo de rigor sua condenação, nos termos da r. sentença apelada,
que deverá ser mantida.
Quanto às penas, na primeira e segunda fases, foram aplicadas
no mínimo legal de 02 anos de detenção, e “01 ano” de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor.
Porém, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor deve ser reduzida para o mínimo legal previsto no art. 293, da
Lei no 9.503/97, ou seja, para 02 meses, seguindo o mesmo critério.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista
no § 1o, III, do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, considerando a
omissão de socorro à vítima pelo Apelante, com elevação de suas penas em
1/3, resultando, definitivamente, em 02 anos e 08 meses de detenção, e
02 meses e 20 dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor.
Por fim, foi fixado o regime aberto e a pena privativa de
liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, cabendo agora fixa-la em 01
salário mínimo, que é o mínimo legal, em favor de entidade pública ou
provada com destinação social, a serem regulamentadas pelo Juízo das
Execuções Criminais.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por UELTON VIANA DO VALLE, qualificado nos
autos, para reduzir sua pena de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias; e, fixar a pena
substitutiva de, além da prestação de serviços à comunidade, prestação
pecuniária em 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade pública ou
privada com destinação social, a serem regulamentadas pelo Juízo das
Execuções Criminais, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator Designado - 2o Juiz
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12412
Apelação Criminal no 0005634-47.2014.8.26.0596
Comarca: Serrana
Apelante: Uelton Viana do Valle
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: Carla Renata Spedo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A Douta Turma Julgadora negou provimento ao
recurso, mantendo a condenação de Uelton Viana do Valle, tal como fixada na
sentença.
“Concessa vênia”, mantenho meu voto apresentado
como relator sorteado para conceder ao acusado a absolvição.
Consta da denúncia que no dia 28 de junho de 2014,
por volta das 19,30 horas, na Rodovia Abrão Assed, altura do km 41, cidade de
Serrana, UELTON VIANA DO VALLE, na condução do veículo Fiat/Pálio,
placas DZV 5612, deu causa a um acidente de trânsito e deixou de prestar
socorro à vítima, provocando a morte de Cesar Henrique Gonçalves Almeida.
Segundo a acusação, o réu conduzia o seu veículo
pela mencionada rodovia quando deixou de guardar distância da motocicleta
pilotada pela vítima à sua frente, colidindo contra ela e provocando a sua queda,
causando a sua morte.
O representante do Ministério Público atribuiu ao
apelante a culpa pelo evento nas modalidades imprudência e imperícia, por não
observar a distância necessária do veículo que trafegava à frente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com a versão apresentada pelo réu tanto no
distrito policial quanto em Juízo, ele conduzia o seu veículo Fiat/Palio pela
mencionada rodovia quando foi ultrapassado por um caminhão, e tal veículo, ao
ultrapassar a motocicleta à frente, colidiu contra ela, fazendo com que o ofendido
freasse bruscamente, havendo então a colisão contra o automóvel conduzido pelo
interrogando.
De acordo com a sua percepção, o motorista do
caminhão não percebeu a presença da motocicleta e por isso retornou à pista da
direita antes mesmo de terminar a ultrapassagem de tal veículo.
As testemunhas ouvidas em Juízo não presenciaram a
colisão.
Adão Ferreira Silva e Vanderlei Rodrigues Paz
disseram que estavam no automóvel conduzido pelo acusado quando sentiram o
impacto e então o acusado parou o veículo, verificando o atropelamento do
motociclista.
De sua parte, Sandra Maria Almaroli Rocha, José
Carlos da Rocha e Rosemary Almaroli disseram que a primeira nomeada
conduzia o veículo Ford/EcoSport pela rodovia quando inesperadamente surgiu
na pista um rapaz caído ao chão, e a motorista não teve tempo de desviar,
passando sobre o corpo dele. Disseram ainda que pararam o veículo e que
rapidamente uma ambulância chegou ao local.
A versão apresentada pelo réu também não foi
contrariada pelo laudo pericial, pois o perito oficinal apenas deu conta de que a
motocicleta apresentava danos na traseira e que o veículo Ford/EcoSport

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentava danos referentes ao atropelamento do motociclista, contudo, não
havia vestígios ou indícios que pudessem inferir a causa do acidente.
Estas são as provas dos autos, e de fato são débeis a
fundamentar uma condenação penal.
Não há dúvidas quanto à ocorrência do acidente de
trânsito e a morte da vítima causada por politraumatismo e traumatismo crânio
encefálico.
Contudo, nada se comprovou a respeito de alguma das
modalidades da culpa por parte do acusado.
O representante do Ministério Público imputa a ele a
direção de forma imprudente por não ter guardado distância necessária da
motocicleta que trafegava à frente, entretanto, não há prova neste sentido, ao
contrário, a única versão apresentada nos autos é a do próprio acusado, que
afirmou ter sido surpreendido pela motocicleta sobre o seu veículo, após a
ultrapassagem irregular do caminhão.
Vale dizer, o envolvimento em acidente de trânsito
não pressupõe de forma direta a imperícia do condutor, ou que ele não dominasse
a técnica de dirigir. Tratando-se de pessoa habilitada, sem pontuação na carteira
de motorista e ausente qualquer prova a indicar que ele estivesse em alta
velocidade ou com a capacidade psicomotora reduzida, a presunção deve ser a de
que ele conduzia regularmente o seu veículo, tal como alegado por ele.
A propósito, se por um lado não há provas a respeito
da velocidade com que o acusado trafegava, por outro, o fato de que ele foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ultrapassado por um caminhão e que transitava atrás de uma motocicleta
Honda/Bis 125 é de se presumir que ele imprimia velocidade no mínimo
compatível com a via expressa.
Por outro lado, a colisão contra a traseira da
motocicleta que seguia à sua frente gera presunção relativa da culpa, que admite
prova em sentido contrário, e na hipótese dos autos, a dinâmica dos fatos sugere
que o réu não deu causa ao acidente, pois a motocicleta primeiramente foi
atingida pelo caminhão ou ao menos teve a trajetória interceptada por ele
vindo então a colidir contra o veículo conduzido pelo acusado, sem que houvesse
tempo suficiente para impedir ou mesmo minimizar as consequências do
acidente.
Portanto, estando o motorista conduzindo o veículo
automotor corretamente, de maneira prudente e compatível com o dever de
cuidado exigível, não se pode imputar-lhe a culpa em sentido estrito, pois não há
negligência, imprudência ou imperícia que possa estabelecer o vínculo penal
entre a conduta e o resultado.
Neste cenário, com a devida vênia à convicção em
sentido contrário, cabe aplicar o brocardo “in dubio pro reo”.
Observo ainda que a ausência de responsabilidade por
parte de UELTON também foi decida no Juízo Cível, inclusive em sede de
apelação, que julgou improcedente a ação civil de reparação de danos proposta
contra ele pela genitora do ofendido.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO PARA ABSOLVER UELTON VIANA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VALLE, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FICANDO VENCIDO.
Andrade de Castro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
F97C719
7
11
Declarações
de Votos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
FA16C22
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005634-47.2014.8.26.0596 e o código de confirmação da tabela acima.